Tribunal: TJDFT
Processo: 0703284-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por POWER DRINK DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME contra a decisão interlocutória (ID. 32429019) nos autos do cumprimento provisório de sentença, que lhe move SMIDI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, que rejeitou a exceção de pré-executividade e homologou o laudo de avaliação. Alega o agravante, em síntese, que atualmente não possui condições de arcar com as despesas decorrentes de um processo judicial. Apresenta exceção de pré-executividade para afastar a constrição de bem móvel, o qual defende ser impenhorável, uma vez que seria indispensável à sua atividade empresarial. Sustenta tratar-se do único bem imóvel pertencente à empresa e utilizado para sua atividade-fim, portanto indispensável para seu próprio sustento e subsistência não sendo possível a sua penhora. Impugana o valor da avaliação do oficial de justiça. Requer, liminarmente, o efeito suspensivo com o deferimento da gratuidade justiça e, no mérito, a sua confirmação com o provimento do recurso. Gratuidade indeferida na decisão de ID. 32871978. Preparo recolhido ID. 33114561 É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator do recurso atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). Nos limites estreitos desta cognição preambular, não identifico a suficiente probabilidade do direito para a concessão inaudita altera pars do efeito suspensivo ao recurso. Dentro dos lindes de cognição do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de execução e cumprimento de sentença, onde existe um título a ser satisfeito, denoto a imposição de implícito reforço na visualização da alegada probabilidade do direito para concessão inaudita altera pars de efeito excepcional ao recurso. No caso, é cogente sobrelevar, conforme ponderado na decisão agravada, que a exceção de pré-executividade é admissível especificamente para a alegação de questões de ordem pública, cuja análise não dependa de dilação probatória. Por vezes ressalta-se ter sido realizada ao meio e modo extemporâneo, devendo se prestigiar neste exame a máxima de aproveitamento dos atos realizados e o devido respeito ao contraditório linear, a fim de que seja possibilitado ao agravado confrontar os argumentos relançados no recurso. Ademais, o cumprimento de sentença refere-se ao título executivo judicial que já foi objeto de ampla discussão no processo de conhecimento. Dessa forma, embora se pudesse vislumbrar o perigo na demora decorrente da iminente hasta pública do bem objeto da penhora, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo são cumulativos. Logo, diante da imprescindível presença da cumulatividade dos requisitos para possibilitar, inaudita altera pars, a suspensão dos efeitos da decisão atacada, impõe-se privilegiar o contraditório e dar regular processamento ao recurso, notadamente quando não visualizada, de plano, a probabilidade necessária do direito vindicado para a concessão liminar do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-e o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.